Tribunal: TJDFT
Processo: 0713896-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713896-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SEVILIA MARIA XIMENES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por SEVILIA MARIA XIMENES contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra DISTRITO FEDERAL, indeferiu seu pedido de cumprimento imediato do acórdão exarado por esta 6a Turma Cível nos autos do agravo de instrumento n. 0700957-22.2022.8.07.0000, sobre o fundamento de que o referido recurso ainda não transitou em julgado (ID 120436510, autos originais). Alega a reclamante que: 1) a referida decisão “é plenamente válida e eficaz, à míngua de concessão de efeito suspensivo a quaisquer recursos, contra ela interpostos, não podendo, assim, ser descumprida, sob pena de afronta à sua autoridade”; 2) o julgamento do mérito do agravo de instrumento torna sem efeito a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência recursal; e 3) em caso análogo, o Desembargador Alvaro Ciarlini determinou o prosseguimento imediato do curso do processo, com a expedição do precatório ou da requisição e pequeno valor referente ao crédito incontroverso (Reclamação n. 0704206-58.2021.8.07.0018). Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinado o “prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei”. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 34957139). É o relatório. DECIDO. A presente reclamação é cabível, nos termos dos arts. 988, II, do Código de Processo Civil – CPC e 196, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT e foi proposta antes do trânsito em julgado da decisão reclamada (art. 988, § 5o, CPC). A petição foi instruída com a prova documental exigida (arts. 988, § 2o, do CPC e 197 do RITJDFT). Recebo, portanto, a reclamação. Estabelece o art. 989, II, do CPC que, ao despachar a reclamação, o relator “se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável”. O referido dispositivo deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com o art. 300 do mesmo diploma processual, que condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, alega a reclamante, em síntese, que o juízo reclamado, ao condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0700957-22.2022.8.07.0000, desrespeitou a autoridade do acórdão exarado nesses autos. Requer, liminarmente, seja determinado o “prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei”. Ao compulsar os autos do agravo de instrumento n. 0700957-22.2022.8.07.0000, verifica-se que o recurso foi interposto pela ora reclamante contra decisão que, ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, determinou a aplicação do índice de correção monetária fixado no julgamento que instruiu a demanda executiva: Taxa Referencial – TR (ID 32005220, autos recursais). Foi concedido efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal (ID 32060130, autos recursais). Posteriormente, esta 6a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos, mediante a aplicação do IPCA-E como critério de atualização monetária, a partir de 30/06/2009 (ID 33592495, autos recursais). Contra o acórdão foram opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, os quais se encontram pendentes de julgamento, pautado na 18a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, que ocorrerá no dia 25/05/2022 (IDs 34353357 e 35035280, autos recursais). Em face do julgamento do mérito recursal, a reclamante requereu, na origem, o cumprimento imediato da decisão do Tribunal (ID 120232853, autos originais). O juízo a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos: “Determinado o sobrestamento do feito em sede de agravo, mister aguardar o trânsito em julgado do acórdão que julgou o referido recurso. Com a juntada da informação do trânsito em julgado, venha-me concluso para direcionamento da contadoria sobre qual índice aplicar.” (ID 120436510, autos originais) A referida decisão, a princípio, revela-se incompatível com o que foi decidido por este Tribunal, haja vista que a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência recursal foi clara: concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal (ID 32060130, autos recursais). Ademais, o art. 1.026, caput, do CPC é expresso no sentido que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo automático. Logo, não impedem a eficácia da decisão embargada e, consequentemente, seu cumprimento provisório, nos termos dos arts. 520 e 535, § 4o, ambos do CPC. Todavia, em casos de cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, deve-se observar a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no RE 1.205.530 (Tema 28): “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Dessa forma, embora possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) – deverá ser observado o valor total da execução (inclusive a parte controvertida). Ressalte-se ainda que, para a expedição de RPV, deve-se considerar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de repercussão geral 792). No caso, como o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital n. 3.624/2005, deve ser considerado o teto de 10 (dez) salários-mínimos. Feitas essas considerações, verifica-se que o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de RPV (107948103, autos originais), mas que a importância total executada supera tal limite (ID 102295116, autos originais). Conforme analisado anteriormente, deve-se observar, para a definição do regime de pagamento da parcela incontroversa, o valor total da execução, que, no caso, importaria em pagamento mediante precatório. Contudo, o Sistema de Administração de Precatórios – Sapre não permite a expedição de precatório cujo valor seja inferior a 10 (dez) salários-mínimos, o que inviabiliza, na hipótese, o prosseguimento do cumprimento de sentença. A propósito, registre-se julgado deste Tribunal em caso semelhante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVÉRSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA 28 DO STF. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO DE VALOR INFERIOR AO PERMITIDO PELO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 2. No caso concreto, porém, sendo a parcela incontroversa inferior ao teto das Requisições de Pequeno Valor e o total da dívida superior ao mesmo, e constatada a impossibilidade de, perante o Sistema de Administração de Precatórios, emissão de precatório inferior ao teto da RPV, resta obstado o prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJ-DF 07369003720218070000 DF 0736900-37.2021.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 09/03/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se Assim, em análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito, o que impede a concessão da antecipação da tutela nos termos pretendidos. Ante o exposto, RECEBO a reclamação e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Requisitem-se informações ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, I, do CPC). Cite-se o Distrito Federal, beneficiário da decisão impugnada, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, do CPC). Após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação, dê-se vista ao Ministério Público por 5 (cinco) dias (art. 991 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator